Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702180-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 59309089) interposta pelo Impetrante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a segurança (ID 59309088), cujo objeto era garantir o direito líquido e certo do Apelante ao recebimento do pagamento dos valores dos serviços efetivamente prestados referentes aos contratos de prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas firmados com o Distrito Federal, independentemente da existência de “pendência cadastral”, especialmente a relacionada ao estabelecimento de CNPJ 90.400.888/1277-20 (Inscrição 0740232804374). Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença: Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra ato imputado inicialmente ao SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-SEPLAD-DF e ao SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-SEEC–DF, consubstanciado no bloqueio dos pagamentos decorrentes da prestação de serviços vinculada ao Contrato Administrativo n. 40520/2020 em razão de apontamento de “Pendência Cadastral” em Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos. Narra a parte impetrante que diligenciou perante as autoridades coatoras, tendo-lhe sido fornecida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CTN, art. 206), a qual, a despeito de informar a ausência de débitos de IPTU, IPVA e TLP, aponta a existência de “Pendência Cadastral”. Aduz que o apontamento em questão está sendo utilizado como justificativa para bloquear os pagamentos decorrentes da prestação de serviços vinculada ao Contrato Administrativo n. 40520/2020 (ID 151698022). Esclarece que a pendência cadastral referente ao CNPJ 90400888/2764-82 já foi regularizada, sendo que apenas a relacionada ao CNPJ 90400888/1277-20 integra o objeto litigioso. Afirma que a suspensão do pagamento relativamente aos aludidos serviços, já prestados pela ora impetrante, carece de amparo legal e não está prevista no pacto (art. 54 da Lei n. 8.666/93; art. 37 da CRFB; art. 5o da Lei n. 14.133/2021; art. 67 CTN), o que caracteriza a ilegalidade e o abuso de poder previstos no art. 1o, “caput”, da Lei n. 12.016/2019. Pleiteia o deferimento de medida liminar para determinar que a ocorrência de eventuais pendências cadastrais relacionadas ao registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas n. 90.400.888/1277-20 (inscrição 0740232804374) não impeça a efetivação do pagamento pelo serviço de “arrecadação de tributos” executado pela ora impetrante. No mérito, requer a confirmação da liminar para conceder a segurança. Decisão de ID 151700358 declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis, conforme art. 21, inciso II, do RITJDFT. Custas recolhidas em ID’s 177899261 e 177899262. Por meio da decisão de ID 177899264, a petição inicial foi indeferida nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, sendo extinto o presente “mandamus”, nos moldes do art. 485, inc. I, do CPC, ao fundamento de inadequação da via eleita para a discussão do (in)adimplemento, pelo Distrito Federal, de determinação proveniente de negócio jurídico celebrado com a instituição financeira impetrante. Foram opostos os embargos de declaração de ID 177899266, contra-arrazoados em ID 177899286, os quais não foram conhecidos, o que ensejou o manejo do agravo interno de ID 177899290, desprovido na forma do Acórdão n. 1708888 de ID 177900448. Interposto recurso ordinário (ID 177900453), contra-arrazoado em ID 177900463, foi-lhe dado provimento pelo Eminente Ministro Relator “para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do writ, dando-lhe a solução que entender de direito”. Sobreveio, então, a decisão de ID 177900469, que reconheceu a incompetência da Egrégia 2a Câmara Cível para o julgamento do pedido e determinou o retorno dos autos ao Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, ao argumento de que “a questão submetida a julgamento está limitada ao exame da legitimidade do ato consistente no registro de informações alusivas à existência de pendência cadastral e consecutiva alteração (suspensão) no Cadastro Fiscal de um dos estabelecimentos da sociedade anônima impetrada”, sendo “atribuição da Subsecretaria da Receita, da Secretaria Executiva da Fazenda, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito federal promover as alterações relativas ao Cadastro Fiscal”. O pedido liminar foi indeferido (ID 179606978). O DF requereu ingresso no feito, reiterando as manifestações já apresentadas, mormente a de ID 177900463, asseverando a legitimidade da conduta das autoridades públicas envolvidas. (ID’s 181156172 e 182647143). Informações prestadas em ID 182001331. O Ministério Público manifestou-se pena desnecessidade de intervenção no feito (ID 182036399). É o relatório. Sobreveio a sentença que denegou a segurança, na qual o Juiz sentenciante consignou que: (i) “No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal suscitada em ID 182001331, impende salientar que a questão já foi objeto da decisão de ID 177900469, que resultou no reconhecimento da incompetência da Egrégia 2a Câmara Cível para julgamento do feito e retorno dos autos ao Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal”; (ii) “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme art. 5o, incisos LXIX e LXX, da CRFB e o art. 12 da Lei n. 12.016/2009”; (iii) “Nos termos do art. 173 da LODF, "o agente econômico inscrito na dívida ativa junto ao fisco do Distrito Federal, ou em débito com o sistema de seguridade social conforme estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios"; (iv) “do cotejo do Contrato de Prestação de Serviços n. 40520/2020 de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Pública do Distrito Federal (ID 151698022), observa-se ser de responsabilidade do agente arrecadador, ora impetrante, “XV - fornecer à SEEC/DF, quando solicitadas, certidões negativas de débitos trabalhistas, fiscais e previdenciários” e “XVII - manter as condições exigidas ao seu credenciamento”; (v) “a regularidade fiscal envolve não apenas o adimplemento da obrigação principal (de pagar), mas também o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, como a necessária inscrição no Cadastro Fiscal, de acordo com as normas previstas no Decreto no 18.955/1997”; e (vi) “Havendo, pois, pendência cadastral referente ao CNPJ 90400888/2764-82 da impetrante, é legítima a recusa no pagamento dos valores devidos, decorrentes da prestação dos serviços de arrecadação, entabulada nos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas, até que se regularize a situação cadastral.” O Apelante, nas suas razões recursais, em suma, alega que a Administração Pública deve observância ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal c/c art. 3o da Lei no 8.666/93 e art. 5o da Lei no 14.133/2021) e não pode se ancorar em mera “Pendência Cadastral” para o CNPJ no 90.400.888/1277-20, para justificar o descumprimento Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas firmados com o Distrito Federal, condição não prevista no instrumento contratual, o que viola o art. 54 da lei n. 8.666/93, diante do caráter vinculativo dos contratos. Defende que o art. 67 do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar no 04/1994) apenas legitima a Administração Pública a não efetuar o pagamento - que é obrigada por vínculo contratual -, quando o contribuinte possuir débito de tributo ou de multa, o que não ocorre no presente diante da ausência de débitos, atestada na certidão positiva com efeitos de negativa. Com essas alegações, ao final, pede: Ex positis, é a presente para requerer o acolhimento e provimento do recurso de apelação para reformar a r. sentença de ID 185242291, concedendo a segurança pleiteada garantindo o direito líquido e certo da Apelante de que a existência de “pendência cadastral”, inclusive a relacionada ao estabelecimento de CNPJ 90.400.888/ 1277-20 (Inscrição 0740232804374), não seja óbice ao cumprimento dos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas entabulados com o Distrito Federal, incluindo o pagamento pelos serviços prestados pela Apelante. Apresentadas contrarrazões (ID 59309096), o DISTRITO FEDERAL, pede a manutenção da sentença e o não provimento do recurso. Ainda, afiram que a pendência cadastral referente ao CNPJ 90.400.888/ 1277-20 (Inscrição 0740232804374) permanece. No despacho de ID 59904644, o Relator determinou a intimação do Apelante, para informar sobre a regularização da pendência cadastral referente ao CNPJ 90.400.888/1277-20 (Inscrição 0740232804374). Em atendimento à determinação judicial, o Apelante manifestou nos seguintes termos (ID 60432892): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, devidamente qualificado, por sua procuradora infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao r. despacho de ID. 59809253, informar que, no momento, não há pendências cadastrais na raiz do CNPJ da Apelante, conforme extrato ora anexado. (Doc. 01) Entretanto, em que pese neste momento não haver pendências cadastrais, o Mandado de Segurança impetrado possui caráter preventivo, com o presente Recurso de Apelação almejando a reforma da r. sentença de improcedência para que seja concedida a segurança pleiteada, garantindo o direito líquido e certo da Apelante de que a existência de “pendência cadastral”, inclusive a relacionada ao estabelecimento de CNPJ 90.400.888/ 1277-20 (Inscrição 0740232804374), não seja óbice ao cumprimento dos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas entabulados com o Distrito Federal, incluindo o pagamento pelos serviços prestados pela Apelante. (grifos nos originais). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Inicialmente, nota-se que o Apelante inova nas suas razões recursais, na petição inicial assim pediu: (...) a concessão em definitivo da segurança para garantir o direito líquido e certo da Impetrante de receber o pagamento dos serviços de arrecadação prestados em cumprimento aos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas entabulados com o Distrito Federal, independentemente da existência de “pendência cadastral”, inclusive a relacionada ao estabelecimento de CNPJ 90.400.888/ 1277-20 (Inscrição 0740232804374). Agora em sede recursal, inova ampliando o pedido em franca violação ao princípio da adstrição ou congruência. Pois, pede a reforma da sentença para: “concedendo a segurança pleiteada garantindo o direito líquido e certo da Apelante de que a existência de “pendência cadastral”, inclusive a relacionada ao estabelecimento de CNPJ 90.400.888/ 1277-20 (Inscrição 0740232804374), não seja óbice ao cumprimento dos Contratos de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos e demais Receitas Públicas entabulados com o Distrito Federal, incluindo o pagamento pelos serviços prestados pela Apelante”. Observa-se que na petição inicial, o pedido foi para concessão da segurança objetivando o pagamento pelo DISTRITO FEDERAL dos valores referentes aos serviços prestados, independentemente “da existência de “pendência cadastral”, inclusive a relacionada ao estabelecimento de CNPJ 90.400.888/ 1277-20 (Inscrição 0740232804374)”. Enquanto, no recurso pede a reforma da sentença para conceder a segurança e garantir o cumprimento dos contratos de prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas celebrado com o DISTRITO FEDERAL, incluindo o pagamento pelos serviços prestados pelo Apelante. Nota-se que em sede recursal, o Apelante extrapola os limites do pedido inicial, não só para garantir o pagamento referente aos serviços prestados, mas, sim o cumprimento dos contratos administrativos, incluindo o pagamento dos serviços prestados. De modo que, o pagamento dos serviços prestados, na apelação tornou um pedido acessório e não o pedido principal, conforme indicado na petição inicial, ou seja, houve uma inovação recursal com ampliação do pedido. Pois, incialmente, o pedido consistia no pagamento dos serviços realizados. Agora, no recurso, pede o cumprimento dos contratos independentemente da irregularidade cadastral, incluindo o pagamento dos serviços prestados. Portanto, a inovação recursal é repelida pela sistemática processual civil, em razão da vedação da supressão de instância e do princípio do duplo grau de jurisdição. Prosseguindo, o próprio Apelante informou que atualmente não existem pendências cadastrais na raiz do CNPJ da Apelante, inclusive, juntou o documento comprobatório da regularidade da referida pendência (ID 60432893). Entretanto, na mesma ocasião, (ID 60432892) alegou que o mandado de segurança impetrado possui caráter preventivo. Não obstante a alegação do Apelante, de que o mandado de segurança ostenta caráter preventivo, tal afirmação não condiz com os argumentos e pedidos expressamente formulados na petição inicial, razão pela qual não foi matéria de apreciação pela sentença recorrida. Igualmente, não foi articulado no presente recurso os fundamentos jurídicos e legais pertinentes à natureza preventiva da ação mandamental. De mais e mais, quanto às faturas vincendas o mandado de segurança não é a via adequada para tal postulação, pois essa ação mandamental visa garantir direito líquido e certo. Logo, a alegação de ocorrência de situação incerta, objetivando alcançar também novas faturas decorrentes dos contratos administrativos referidos, configura provimento de natureza normativa, não servindo o mandamus para salvaguardar tal pretensão. Portanto, não foi pedido expressamente o pagamento dos valores vincendos, mas tão somente, dos valores vencidos indicados expressamente na tabela inserida no corpo da petição inicial (ID 59309059, p. 8). Não suficiente isso, o próprio Apelante, recentemente, informou a regularização da pendência cadastral que constituía no óbice para a realização dos pagamentos pelo Distrito Federal. Ausente a pendência cadastral em questão, não mais subsiste ameaça ou lesão ao direito vindicado pelo Impetrante, ou seja, não remanesce o interesse processual motivador do mandado de segurança, e consequentemente, o presente recurso de apelação perdeu sua utilidade. Diante desse cenário fático-jurídico, conclui-se que o recurso perdeu sua finalidade, portanto, sem utilidade sua apreciação, pois a pretensão do Apelante foi esvaziada com a regularização da pendência cadastral. Por conseguinte, não persiste o interesse recursal que constitui um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão recorrida. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifo nosso). Nessa diretriz compreensiva, corrobora-se o julgado a seguir, desta 3a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. . 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1750495, 07005681520198070009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). A conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento da apelação, considerando que o Contratado regularizou sua pendência cadastral, causa da suspensão pelo Contratante do pagamento dos valores referentes aos serviços efetivamente prestados. Portanto, o recurso perdeu sua utilidade, por quanto tornou-se prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação do Impetrante, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília, 22 de junho de 2024 14:07:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador